Tribunal: STJ
Processo: 2358915-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069563 - SP(2025/0390421-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALPEX ALUMINIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MAURO BARRUECO - SP162604
ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - SP300217
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA
INTEGRAL DO JUÍZO.
§1o, DA
SOCIEDADE
ART. 16,
LEI N. 6.830/80.
EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA
RECONHECIDA PARA FINS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DO STJ SOBRE MITIGAÇÃO DA GARANTIA.
OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a
hipossuficiência financeira da recorrente, concedendo-lhe a gratuidade de
justiça, manteve a exigência de garantia integral do juízo para o
processamento dos embargos à execução fiscal, limitando-se a aplicar a regra
geral do
§1o, da
art. 16,
Lei n. 6.830/80.
2. A recorrente opôs embargos de declaração apontando omissão
quanto ao enfrentamento dos precedentes desta Corte que admitem a
mitigação da garantia integral nos casos de comprovada insuficiência
patrimonial do devedor (
e
EREsp n. 80.723/PR, REsp n. 1.127.815/SP
, tendo o Tribunal de origem rejeitado o recurso
REsp n. 1.487.772/SE)
integrativo sob o fundamento de caráter infringente.
3. A análise da hipossuficiência para fins de dispensa ou mitigação da
garantia do juízo não se confunde com aquela empreendida para a concessão
da gratuidade de justiça, demandando exame mais abrangente.
4. Há violação ao
II, do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022,
origem, mesmo provocado por embargos de declaração, deixa de se
pronunciar sobre precedentes do STJ invocados pela parte, capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b108eb6-e778-45ac-b268-06e1bbbfe517

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b108eb6-e778-45ac-b268-06e1bbbfe517

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069563 - SP(2025/0390421-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALPEX ALUMINIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MAURO BARRUECO - SP162604
ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - SP300217
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA
INTEGRAL DO JUÍZO.
§1o, DA
SOCIEDADE
ART. 16,
LEI N. 6.830/80.
EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA
RECONHECIDA PARA FINS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DO STJ SOBRE MITIGAÇÃO DA GARANTIA.
OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a
hipossuficiência financeira da recorrente, concedendo-lhe a gratuidade de
justiça, manteve a exigência de garantia integral do juízo para o
processamento dos embargos à execução fiscal, limitando-se a aplicar a regra
geral do
§1o, da
art. 16,
Lei n. 6.830/80.
2. A recorrente opôs embargos de declaração apontando omissão
quanto ao enfrentamento dos precedentes desta Corte que admitem a
mitigação da garantia integral nos casos de comprovada insuficiência
patrimonial do devedor (
e
EREsp n. 80.723/PR, REsp n. 1.127.815/SP
, tendo o Tribunal de origem rejeitado o recurso
REsp n. 1.487.772/SE)
integrativo sob o fundamento de caráter infringente.
3. A análise da hipossuficiência para fins de dispensa ou mitigação da
garantia do juízo não se confunde com aquela empreendida para a concessão
da gratuidade de justiça, demandando exame mais abrangente.
4. Há violação ao
II, do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022,
origem, mesmo provocado por embargos de declaração, deixa de se
pronunciar sobre precedentes do STJ invocados pela parte, capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALPEX ALUMÍNIO S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
Documento eletrônico VDA55628832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: fb22d0ef-242e-469c-8fd3-badd32375e31

PAULO que inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no
julgamento do Agravo de Instrumento n. 2358915-95.2024.8.26.0000.
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal ajuizados por ALPEX
ALUMÍNIO S.A. contra o ESTADO DE SÃO PAULO, por meio dos quais pretende o
cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
A Corte
, por unanimidade, no âmbito da 6a Câmara de Direito Público
a quo
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 158-159):
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução fiscal.
Gratuidade de Justiça - Possibilidade - Garantia do juízo - Pressuposto - Pedido
parcialmente provido. I. Caso em Exame Agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu pedido de gratuidade em embargos à execução fiscal, exigindo garantia
integral do juízo. A agravante alega crise financeira e apresentou balanços
patrimoniais para demonstrar insuficiência de recursos. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de concessão de
gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica e (ii) a exigência de garantia
integral do juízo para o prosseguimento dos embargos à execução fiscal. III. Razões
de Decidir 3. A jurisprudência admite a concessão de gratuidade de justiça a pessoas
jurídicas, notadamente aquelas em recuperação judicial, desde que demonstrada a
hipossuficiência financeira, conforme
do CPC e Súmula 481 do STJ. 4. A
art. 98
garantia integral do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução
fiscal, conforme
§ 1o, da
e entendimento consolidado pelo
art. 16,
Lei 6.830/80,
STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para conceder a
gratuidade de justiça à agravante. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça
pode ser concedida a pessoa jurídica mediante comprovação de hipossuficiência. 2.
A garantia integral do juízo é condição para o prosseguimento dos embargos à
execução fiscal. Legislação Citada: CPC,
§ 2o;
§ 1o.
art. 98,
Lei 6.830/80, art. 16,
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 481; Agravo de Instrumento 2114258-
86.2023.8.26.0000, Rel. Silvia Meirelles, 6a Câmara de Direito Público, j.
Agravo de Instrumento 2139873-78.2023.8.26.0000, Rel. Maria Olívia
11/07/2023.
Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 27/10/2023.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra foram rejeitados (fls. 239-
242).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 248-266), interposto com base
no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
a
c
sustentou, além da existência de dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i) arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil: omissão do
acórdão recorrido quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
Recurso Especial no
e n.
) que,
EREsp n. 80.723/PR,
1.487.772/SE
1.127.815/SP
segundo a recorrente, autorizariam o prosseguimento dos embargos à execução sem
Documento eletrônico VDA55628832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: fb22d0ef-242e-469c-8fd3-badd32375e31

garantia integral do juízo nos casos de comprovada impossibilidade financeira, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
(ii) art. 16, § 1o, da
violação decorrente da exigência de
Lei n. 6.830/1980:
garantia integral como pressuposto de constituição e desenvolvimento dos embargos à
execução fiscal, não obstante a hipossuficiência financeira reconhecida e a oferta dos
únicos bens disponíveis, defendendo a aplicação da orientação do STJ acerca da
possibilidade de admissão dos embargos com garantia parcial ou sem reforço de penhora
quando comprovada insuficiência patrimonial.
Regularmente intimado, o Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao
recurso especial (fls. 318-327).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 328-329).
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 332-352).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 357-372.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo a análise do
recurso especial.
Nesse importe, o recurso merece parcial provimento.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela
Recorrente reconheceu sua hipossuficiência financeira e concedeu-lhe a gratuidade de
justiça, com base na análise de elementos concretos da situação da sociedade empresária,
que foi considerada deficitária. Contudo, no tocante à garantia do juízo, a Corte estadual
limitou-se a aplicar a regra geral do
§1o, da
mantendo a
art. 16,
Lei n. 6.830/80,
exigência de garantia integral como condição de procedibilidade dos embargos à
execução fiscal.
Confira-se, a propósito, os trechos pertinentes do acórdão recorrido (fl. 161):

Com bem salientou a ilustre Desembargadora Dra. Maria Olívia Alves,
quando da decisão de fls.
que concedeu a tutela parcial, “a agravante
137/138,
juntou aos autos balancetes patrimoniais que demonstram que encerrou o exercício
de 2023 com saldo negativo de R$ 47.527.173,00 e até o primeiro trimestre de
2024, o prejuízo do exercício era de R$ 482.529,00, elevando o prejuízo acumulado
para R$48.009.702,00, o que, ao menos sob um exame perfunctório, corrobora a
existência da aventada hipossuficiência para arcar com as custas iniciais que, com a
retificação do valor da causa, perfazem R$ 106.080,00”.
Assim, infere-se dos cálculos e balanços que instruíram o presente recurso
que a agravante se encontra em situação deficitária. Além disso, está em
Recuperação Judicial [...], o que permite a concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA55628832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: fb22d0ef-242e-469c-8fd3-badd32375e31

Posto isto, é o caso de conceder os benefícios da gratuidade de justiça em
favor da agravante.

E, quanto à garantia do juízo (fl. 162):

No mais, a garantia do juízo em embargos à execução fiscal é pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsão
contida no
§ 1o, da Lei no.
[...] Acerca da matéria, o Egrégio
art. 16,
6.830/1980.
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 22.04.2015, do Recurso
Especial no 1.516.732, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN,
assentou o entendimento predominante da Corte no sentido de que a garantia do
pleito executivo é condição de procedibilidade dos embargos de devedor, nos exatos
termos da Lei Federal no
(artigo 16, § 1o) [...].
6.830/80

A Recorrente, então, opôs embargos de declaração ao acórdão (fls. 170-174),
sustentando a existência de omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes desta
Corte que carreiam exceção à exigência de garantia integral do juízo para o aforamento
de embargos à execução fiscal, quais sejam, os EREsp n. 80.723/PR,
e
– este último julgado sob a sistemática
REsp n. 1.487.772/SE
REsp n. 1.127.815/SP
dos recursos repetitivos –, os quais admitem a mitigação daquela exigência nos casos de
comprovada insuficiência patrimonial do devedor.
A Corte estadual, contudo, rejeitou os embargos declaratórios, consignando
que a matéria já teria sido apreciada e que os embargos teriam caráter infringente (fls.
239-242). A alegação de omissão veio reiterada pela Recorrente nas razões de recurso
especial, em que se sustenta a violação aos arts. 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022 e do
CPC, bem como ao
§1o, da
art. 16,
Lei n. 6.830/80.
Assim, percebe-se que houve efetiva omissão no julgado. O Tribunal de
origem, embora tenha reconhecido a situação deficitária da Recorrente para fins de
gratuidade de justiça, não enfrentou os precedentes específicos desta Corte que tratam da
exceção à regra geral da garantia integral. Nos termos dos julgados invocados pela
Recorrente (
e
, seria
EREsp n. 80.723/PR, REsp n. 1.127.815/SP REsp n. 1.487.772/SE)
possível, em tese, o ajuizamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral
do juízo, quando comprovada inequivocamente a insuficiência patrimonial do devedor.
Ocorre que a análise da hipossuficiência para fins de dispensa ou mitigação da
garantia do juízo perpassa um olhar mais cuidadoso e abrangente do que aquele
empreendido pelo Tribunal de origem ao conceder a gratuidade de justiça. É preciso
investigar, por exemplo, a existência de bens e direitos penhoráveis – ainda que
insuficientes à garantia integral do débito –, a viabilidade de garantia parcial, a situação
patrimonial global da empresa e as consequências concretas da exigência de garantia
integral em face do quadro de recuperação judicial. Essa análise, que deveria ter sido
empreendida à luz dos precedentes invocados, simplesmente não foi realizada pelo
Documento eletrônico VDA55628832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: fb22d0ef-242e-469c-8fd3-badd32375e31

acórdão recorrido, que se limitou à aplicação genérica da regra do
§1o, da LEF,
art. 16,
desconsiderando os julgados que poderiam conduzir a conclusão diversa.
Nesse viés, é cabível o reconhecimento da omissão, porquanto o Tribunal de
origem deixou de se pronunciar sobre questão relevante e apta, ao menos em tese, a
infirmar a conclusão adotada, em afronta aos arts. 489 e 1.022, inciso II, do CPC.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO RELEVANTE.
OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO.
1. Há violação ao
do CPC quando, a despeito dos embargos de
art. 1.022
declaração, o Tribunal de origem remanesce omisso acerca das alegações veiculadas
a respeito do direito ao arbitramento da verba honorária de sucumbência, tanto sobre
o pedido correspondente à condenação por dano moral quanto sobre o pedido
correspondente ao benefício econômico relativamente à reversão das medidas de
indisponibilidade, tendo em vista a existência de pedidos cumulativos, a qual teria o
condão de influenciar no juízo acerca da extensão da base de cálculo dos honorários
no caso dos autos.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.048.699/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
15/12/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO, NO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÃO FÁTICA RELEVANTE À
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADA PELO
ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA
ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
VI. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da
matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou
obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.
VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos
Declaratórios opostos, em 2o Grau, pela ora recorrente, as alegações por ela
expendidas sobre matéria fática relevante à solução da controvérsia, merece ser
provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa ao
do
com a
art. 1.022
CPC/2015,
anulação do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da contribuinte.
[...]
IX. Agravo conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial e anular o
acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora
Documento eletrônico VDA55628832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: fb22d0ef-242e-469c-8fd3-badd32375e31

recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja
proferido novo julgamento, suprindo a omissão apontada. (AREsp n. 1.715.965/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/10/2020,
de
)
28/10/2020.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos de
declaração, com o efetivo enfrentamento dos precedentes desta Corte (
e
invocados pela
EREsp n. 80.723/PR, REsp n. 1.487.772/SE
REsp n. 1.127.815/SP)
Recorrente acerca da possibilidade de mitigação da garantia integral do juízo nos casos
de comprovada insuficiência patrimonial do devedor.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55628832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:51
Código de Controle do Documento: fb22d0ef-242e-469c-8fd3-badd32375e31

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.069.563 / SP
Número Registro: 2025/0390421-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004998520248260014 15031545120168260014 20608002320248260000 23589159520248260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALPEX ALUMINIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FERNANDO MAURO BARRUECO - SP162604
ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - SP300217
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:35
Código de Controle do Documento: eb87c4d6-39b5-459f-a60b-f488f04a6ba1